Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743872-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 0743872-52.2023.8.07.0000 contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0030602-87.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos ao argumento de se tratar de quantia impenhorável por terem origem de benefício previdenciário e de transação imobiliária, nos seguintes termos (ID 174210203 do processo originário): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela corresponsável executada, PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO, ao argumento de que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto provenientes de benefício previdenciário e de transação imobiliária. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que houve a penhora de R$ 183.093,79 (cento e oitenta e três mil, noventa e três reais e setenta e nove centavos) em contas bancárias de titularidade da corresponsável executada, sendo R$ 18,41 na Caixa Econômica Federal e R$ 183.075,38 no Banco do Brasil – ID 172977656. A executada impugna a penhora em voga, sob a alegação de que parte dessa quantia se refere a benefício previdenciário. Apesar de a corresponsável não ter atendido à íntegra da determinação do despacho precedente (juntada dos contracheques), os extratos carreados aos autos - IDs 173933409 a 173933412 – evidenciam que a executada recebe seu benefício previdenciário na conta bancária no Banco do Brasil, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores. Inobstante isso, é possível aferir que o benefício previdenciário recebido no dia 01.09.2023, no valor de R$ 3.089,86 (três mil, noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), foi totalmente consumido pelos débitos ocorrido nas datas subsequentes, principalmente pelo pagamento de cartão de crédito em 04.09.2023, no valor de R$ 9.355,08 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) – ID 173933412. Desse modo, não há falar que a constrição realizada no feito atingiu o benefício previdenciário da corresponsável executada, haja vista que, na data da penhora (26.09.2023), o valor do referido benefício já havia sido totalmente consumido por débitos ocorridos em datas anteriores. Quanto ao mais, a parte executada não logrou êxito em comprovar que o valor penhorado seria proveniente de alienação de unidade imobiliária, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da uma obra, o que afasta a norma prevista no inc. XII do art. 833 do CPC. Pelo contrário, tendo em vista o que foi descrito na impugnação, a executada alegou a impenhorabilidade de quantia oriunda de uma transação imobiliária simples, sem preencher os requisitos do dispositivo acima mencionado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela corresponsável executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor constrito nos autos, com as devidas atualizações legais, em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido e promover o andamento do feito. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 52352199), a agravante argumenta que os valores foram dispostos “para tratamento de saúde a que se submeteu em Brasília – DF, passando, sem plano de saúde, inclusive por cirurgia cardíaca em hospital particular, necessitando pagar pelo procedimento, honorários do cirurgião, do anestesista, diárias hospitalares e revisões médicas periódicas, até que tivesse alta” (pg. 3). Aduz ser necessária a preservação de mínimo existencial, originário de transação imobiliária, para garantir a própria sobrevivência por meio de tratamento médico. Apresenta documentos que entende respaldar o pedido. Argumenta que a decisão se encontra ancorada em indisfarçável abuso de poder. Assevera ter comprovado a origem do valor bloqueado, “por meio de negócio imobiliário de seu total interesse, de venda de apartamento a si pertencente, que estava em nome de sua filha ERICA MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS VIEIRA, como forma de proteção de possíveis execuções provenientes de negócios pretéritos, de que foi vítima, da CONSAER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME” (ID 52352199, pg. 27). Alega que, “ainda que entenda que como Transação Imobiliária Simples a realizada pela AGRAVANTE por meio de sua filha e de seu genro, se encontra ela totalmente protegida pela decisão majoritária do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de proteção da integridade da dignidade do devedor, protegido pelo manto do Mínimo Existencial devido à pessoa humana, dotada de Direitos Fundamentais, que não pode ser lançada na carroça dos miseráveis aos quase setenta anos de idade” (ID 52352199, pg. 31). Conclui que a penhora viola os princípios constitucionais “relativos à Cidadania, à Dignidade da Pessoa Humana, à prevalência dos Direitos Humanos, enfim, à Inviolabilidade do Direito à Vida” (ID 52352199, pg. 32). Pleiteia a “integral reforma da r. Decisão, em nome do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da Inviolabilidade do Direito à Vida e da Garantia do Mínimo Existencial”, por entender que, sem os quais, a executada/agravante “será lançada na carroça dos miseráveis, destituída de toda e qualquer possibilidade de tratamento de sua saúde e preservação de sua vida” (ID 52352199, pg. 39). É o relatório. Decido. De início, houve inovação recursal quanto ao pedido de desbloqueio de valores. Nos autos originários, a recorrente requereu com fundamento tão só na impenhorabilidade da quantia, por serem provenientes de benefício previdenciário e de alienação de unidade imobiliária, conforme o art. 833, incs. IV e XII, do CPC (ID 173223619). Em razões recursais (ID 52352199), manteve a tese de que os valores se originam de transação imobiliária, mas passou a balizar o pedido recursal na imprescindibilidade da quantia para tratamento de saúde continuado e para a manutenção do mínimo existencial. Nesse contexto, há inovação recursal, pois a tese da miserabilidade e do quadro de saúde da devedora não foi apresentada ao juízo a quo, ao qual tampouco foi oportunizada a análise dos documentos que se reputa demonstrar a necessidade do dinheiro bloqueado para a preservação da saúde da agravante. Embora a exordial não tenha alegado a impenhorabilidade por força do inc. X do art. 833 do CPC, apresentou texto em que se refere a decisões que indicam a garantia de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em idêntico sentido, a fundamentação não foi trazida ao juízo singular. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesses pontos. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do parcialmente do recurso, tão só quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores conforme o art. 833, inc. XII, do CPC. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. No caso em comento, a discussão é acerca da possibilidade de penhora de verba alegadamente de origem de alienação de imóvel, de acordo com o art. 833, inc. XII, do CPC. No entanto, a impenhorabilidade dos créditos prevista no inc. XII do art. 833 do Código de Processo Civil visa preservar os recursos destinados à execução de obra e a efetiva entrega de unidades aos adquirentes, conferindo segurança à incorporação imobiliária e à sistemática do patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/64. Confira-se a letra do código processual: Art. 833. São impenhoráveis: (...) XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso dos autos, não há demonstração da presença do regime de incorporação referente ao imóvel. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, a filha e o genro da recorrente, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Registre-se ainda que se trata de pecúnia, de modo que, caso encontrada irregularidade na constrição, o ato é reversível. Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora